Tribunal: TJES
Processo: 0019514-24.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019514-24.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPORT SHOW ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros
APELADO: ESTADO DO ESP SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DEMANDA E ANTES CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de não subsistir a condenação da parte executada em honorários quando o adimplemento do crédito se efetiva em momento posterior ao ajuizamento da demanda, porém, anterior à citação. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SPORT SHOW ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA E OUTROS em face da sentença (ID nº 3026383 - fl. 8), integrada pela decisão (ID 3026383 - fls. 23/24), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES que, em linhas gerais, julgou extinta a execução ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ante a quitação do débito, estabelecendo, em sede de embargos de declaração, condenação solidária dos executados ao pagamento dos “honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, § 3º, inciso I do CPC/15, no percentual mínimo sobre o valor da causa, o qual deve ser depositado na conta de titularidade do ente público”.

Em suas razões recursais (ID nº 3026383 - fls. 25/36) aduzem os recorrentes fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Afirmam, ainda, que malgrado a ação tenha sido distribuída em 2007 e a dívida quitada em 2009, o ente estatal permaneceu durante 11 anos sem informar nos autos que o débito foi quitado antes mesmo de sua citação que, por sua vez, só ocorreu em 15.2.2012, de modo que não se apresenta cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões (ID nº 3026383 - fls. 44/50) na qual o ente estatal, além de assentar não fazer jus os apelantes à assistência judiciárias gratuita, afirma ser acertada a condenação dos executados ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista a observância do princípio da causalidade e, sobretudo, se sopesado que a quitação do débito exequendo (30/07/2009) foi processada em data posterior ao ajuizamento da execução fiscal (15/06/2007) e anterior a citação da executada.

Pois bem.

De plano, destaco que “[...] reputa-se prejudicada a renovação do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede de apelação, vez que a ausência de apreciação do pleito pelo Juiz de primeiro grau, notadamente quando formulado no bojo dos embargos monitórios [...], implica deferimento implícito da benesse [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 014190062100, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJ 24.5.2022).

No caso, se não bastasse já ter sido o benefício da gratuidade deferido por meio da sentença dos embargos à execução (ID 3026382 - fl. 29), ainda que superasse tal questão, seria o caso de deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça, por se tratar de pessoa jurídica já baixada (ID 358736), cujo sócio se encontra desprovido meios de subsistência, conforme declaração de imposto de renda ID 3528740.

Assim, ausente elemento novo apto a alteração do quadro fático, deve ser mantido o benefício da assistência judiciária aos apelantes.

Fixada tal premissa, assento, desde logo, ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento no sentido de não subsistir a condenação da parte executada em honorários quando o adimplemento do crédito se efetiva em momento posterior ao ajuizamento da demanda, porém, anterior à citação, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC. 2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ. 3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC. 4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155). 5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo - , que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios. 6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda. 7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. [...] 9. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, Resp nº 1.927.469, Rel. Des. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgamento em 13.9.2021 - destaquei).

Trata-se, justamente, da hipótese dos autos, na medida em que, conforme registrado expressamente nas próprias contrarrazões do ente estatal (ID 3026383 - fls. 46), “verifica-se que a quitação do débito exequendo (30/07/2009) foi processada em data posterior ao ajuizamento da execução fiscal (15/06/2007) e anterior a citação da executada”, aplicando-se, portanto, o precedente acima citado que, por sua vez, encontra-se em sintonia com os seguintes julgados estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do "[...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes. [... ]"(RESP 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC nº 0013044-06.2009.8.08.0024, Relª Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJ 5.7.2022 - destaquei).

[...] EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 035140038023, Rel. Des. Subst. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Segunda Câmara Cível, DJ 9.12.2021 - destaquei).

APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. Cobrança de créditos tributários de IPTU. Sentença de extinção da execução antes da citação do executado. Apelo do exequente pugnando pela condenação do executado ao pagamento dos honorários de sucumbência. Recurso que não merece prosperar. Quitação do débito fiscal foi anterior à citação válida do executado. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJRJ; APL nº 0017739-20.2013.8.19.0068, Rel. Des. ÁLVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Sétima Câmara de Direito Privado, DJ 4.4.2023 - destaquei).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que seja decotada a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2023 às 12:46:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46311722052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR